Tribunal: TCU
Processo: 025.057/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7714/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.057/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriezo Berbert Mariano Ribeiro (XXX.921.680-XX); André Luiz Lavand Pereira (XXX.894.642-XX); Bruno Rosa da Silva (XXX.756.800-XX); Gustavo Garcia da Silva (XXX.014.605-XX); Gustavo Henrique da Costa dos Santos (XXX.124.644-XX); Hermeson Nóbrega Barros de Oliveira Junior (XXX.239.559-XX); Huanan Rabelo Almeida (XXX.673.473-XX); Jorge Fábio de Araujo Ribeiro (XXX.811.787-XX); Marlon Miguel da Silva Filho (XXX.365.451-XX); Thiago Nunes Morgado (XXX.584.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.